Tribunal: TJMT
Processo: 1015532-39.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015532-39.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VIVIANE DE JESUS FEITOSA - CPF: 017.009.041-83 (APELADO), NAPOLEAO CARLOS CORREA DA ROCHA FILHO - CPF: 016.715.111-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA –
ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6º, VIII, DO CDC – DÍVIDA - NÃO COMPROVADA - ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – MINORAÇÃO -
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR RAZOÁVEL – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O
ônus de
provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

O
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por VIVIANE DE JESUS FEITOSA, julgou-a procedente,
declarou a inexistência dos débitos
sub judice,
condenou a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir da sentença, juros de mora de 1% ao mês, da citação, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A empresa apelante
alega equívoco do juízo singular visto que inexistente ato ilícito praticado. Assevera ser exercício regular de direito a cobrança das faturas
sub judice.
Argumenta que o reconhecimento de indenização por danos morais favorece o enriquecimento sem causa. Aduz a litigância de má fé.

Requer a reforma da sentença singular para julgar a ação improcedente e ou a minoração do valor da indenização por Danos Morais e prequestionamento de matéria
.

Contrarrazões (Num. 174161185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado na Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização de Danos Morais resultou da negativação do autor levada a efeito pela empresa requerida, junto aos órgãos de proteção ao crédito por dívida não contraída. Alega o autor, ausência de justo motivo para o lançamento do seu nome no rol dos inadimplentes. O juízo singular decidiu pela procedência do feito, conforme extrato (Num. 174161173):

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a presente 'Ação Declaratória de Inexistência Débito c/c Indenização por Danos Morais" promovida por
VIVIANE DE JESUS FEITOSA
,
com qualificação nos autos, em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, com qualificação nos autos, para declarar a inexistência do débito caracterizado pelas faturas emitidas nos valores de R$ 1.172,13 (um mil e cento e setenta e dois reais e treze centavos), referente a duas faturas nos valores de R$ 864,90 (oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos) e R$ 307,23 (trezentos e sete reais e vinte e três centavos), ambas, com vencimento para o dia 22 de novembro de 2021; condenar a ré no pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais), devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês e correção monetária INPC a partir desta decisão, ratificando a decisão de - Id 88816669; condeno a ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

A empresa apelante não se conforma com o
decisum.
Inicialmente, é um fato que a requerida, ora apelante, é prestadora de serviço público de energia. Nessa condição, responde de forma objetiva pelos danos causados a seus usuários decorrentes dos serviços prestados nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Por sua vez, a Lei nº 8.987/95 define em seu artigo 6º e parágrafos, o que é considerado um serviço adequado, de acordo com o que prevê o texto constitucional:

Art. 6º. - Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1º. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

A relação entre as partes, portanto, é de consumo. O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O
art. 22, § Único, do CDC também determina:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código."

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Saliente-se que, nos termos do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
a incumbência de comprovar a origem do débito e o inadimplemento noticiado, imputa-se à empresa requerida, como pontuou o juízo singular.

Este
observou que a empresa requerida não demonstrou a regularidade do procedimento adotado, não se desincumbiu
do ônus probatório que lhe cabia, pois
a parte autora não foi intimada ou comunicada sobre a avaliação e perícia que foi realizada no medidor da sua unidade consumidora, pois inexiste nos autos cópia da eventual correspondência que comunicou o consumidor por escrito, de acordo com o procedimento determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL; na cópia do TOI não foram preenchidos local e data em que seria feita a perícia; e a própria ré concentra seus esforços argumentativos na alegação de que não houve falhas procedimentais, olvidando, porém, de justificar a falta de comunicação prévia sobre a perícia

(Num. 174161173).

Conclui-se, portanto, que a parte autora não é
responsável pelo débito no valor de R$ 1.172,13 (um mil e cento e setenta e dois reais e treze centavos), referente a duas faturas, quantificadas, em R$ 864,90 (oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos) e R$ 307,23 (trezentos e sete reais e vinte e três centavos), fundamentadas na inspeção técnica realizada pela requerida no medidor de consumo do autor sem comunicação de sua realização, fato em desacordo com o que determina o art. 129, 7º da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Nesse contexto, é importante salientar que
o transporte para os ombros do consumidor, sem maiores digressões, da responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriado, tendo em vista que o usuário não pode ser lesado por responsabilidade de terceiros.

O que se percebe no caso em tela é que a negativa do autor, ora apelado, de que não possui
dívida contraída com a empresa requerida,
não foi desconstituída. Na verdade, a empresa apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, do CPC.

A alegação de que o dano moral não se comprova, portanto, esbarra em decisão do c.
STJ, que já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A inscrição do nome do autor, ora apelado, em cadastro restritivo de crédito, em razão de suposta dívida, portanto, é indevida
. A insistência da apelante de que não praticou atos ilícitos ensejadores de valor exorbitante de indenização por danos morais, não prospera. Sua irresignação não merece guarida, visto que expôs o autor apelado ao ridículo. D
eve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.

Configurado o dano, resta o dever de indenizar.
O dano moral decorrente é aquele causado a outrem, objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5º, X, da CF:

Art. 5º (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

A apelante também não se conforma com o valor para a indenização por Danos Morais, arbitrado pelo juízo
a quo.
Deseja a minoração da verba indenizatória, por considerá-la exagerada.

Ora, a
fixação do valor da compensação por danos morais necessita ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Deve-se observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados, pois toda e qualquer lesão que
desassossega a ordem social e individual e quebra a tranquilidade que deve reinar entre as pessoas, implica no dever de corrigir ou remediar
.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Em resposta ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, é desnecessário ao órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação
(TJMT ED, 34684/2013)
.

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação dos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelante, não destoa
da média praticada por este e. Tribunal.

Diante do exposto, mantenho o
decisum
em todos os seus termos
.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023